Tribunal: TJPA
Processo: 0843255-17.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843255-17.2019.8.14.0301

APELANTE: ROBSON DA SILVA CORREA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ROBSON DA SILVA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (PERMANÊNCIA DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO) COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
RECURSO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE
– SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE – TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DE DOENÇA GRAVE – PERÍODO DE CARÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 35 DA LAI 9.998 – CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO DO AUTORA
– MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDINIZATÓRIO (DANOS MORAIS) – CABIMENTO – VALOR FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – IMPORTÂNCIA DIMINUTA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85,
§ 11, DO CPC/2015
–
RECURSO DE APELAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E DESPROVIDO
–
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou do suposto desacerto da sentença a quo, que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para confirmar a tutela antecipada,
condenando a requerida pagar em favor do autor, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000, 00 (três mil reais).

2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
,
ao contrário do esposado na decisão ora recorrida, a negativa encontra guarida na legislação Pátria que dispõe acerca dos planos de saúde, Lei 9.656/98, que somente depois de cumprida a carência, o consumidor tem acesso a todos os procedimentos previstos em seu contrato e na legislação, o que não teria ocorrido no caso em questão.

3. No caso concreto, verifica-se que a operadora de saúde negou cobertura para a internação de paciente portador de HIV, sob o argumento de que não houve cumprimento, pelo segurado, do prazo de carência contratual que fixa 180 (cento e oitenta) dias para a autorização de internação e/ou procedimentos cirúrgicos na rede credenciada, isto porque, segundo a demandada, o beneficiário deu entrada no hospital dia 13/08/2019, porém

o contrato foi firmado em 15/04/2019, ou seja, o segurado contava com apenas 119 (cento e dezenove) dias de plano, o que justificaria a negativa proferida.

4. Com efeito, preceitua o art. 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos de seguros privados de assistência à saúde, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: "I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente".

5. Destarte, a legislação referenciada cuida-se, em verdade, de norma de ordem pública, que se sobrepõe a qualquer disposição contratual, ou administrativa restritiva, que a ela se contraponha, assim sendo, uma vez constatado que o beneficiário demanda um atendimento de emergência, que se concretiza no risco imediato de vida ou de lesão irreparável ao paciente, torna-se irrelevante o fato de o usuário ter aderido ao plano de saúde há menos de 180 (cento e oitenta) dias.

6.
Acerca do dano moral, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

7.
No caso em exame,
evidenciada a recusa indevida da cobertura médica, caracterizado revela o prejuízo moral, decorrente do abalo psicológico gerado por toda a situação experimentada pela autora que inegavelmente exasperou mero dissabor.

8.
Destarte, havendo a conduta ilícita consubstanciada na recusa indevida do fornecimento do tratamento, bem como a lesão extrapatrimonial decorrente dessa conduta, emerge o nexo de causalidade entre o dano e a ação, constituindo assim a responsabilidade civil e, por conseguinte o dever de indenizar.

9. E
m atenção ao princípio da sucumbência, recai a parte vencida na demanda suportar os ônus sucumbenciais quando esta não for beneficiaria da gratuidade de justiça, razão pela qual, é incabível a alegação da operadora de plano de saúde, ora apelante, de que a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deva ser afastada.

10. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR

11.
Cinge-se a controvérsia recursal a irregularidade da negativa de cobertura, a necessidade de majoração do valor da indenização a título de danos morais, bem como do valor dos honorários advocatícios.

12.
Consta das razões deduzidas pela ora apelante que

o critério de fixação de danos morais é subjetivo e meramente estimativo, tendo como norte, contudo, a razoabilidade e a proporcionalidade, bem assim as condições do ofensor e as do ofendido, além da natureza do direito violado, não podendo a indenização ser exacerbada, a ensejar o enriquecimento ilícito da vítima; tampouco ser irrisória, a incentivar o desdém ante a inócua impunidade, devendo gerar no agente causador uma efetiva admoestação educativa, razão pela qual entende que o valor dos danos morais deve ser majorado para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

13.
Acerca da justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, como se sabe é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

14.
In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se diminuto encontrando-se em dissonância com patamares perfilado pela jurisprudência pátria em casos similares.

15.
Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo reparos a sentença ora vergastada neste capítulo.

16.
Em arremate, considerando a interposição do recurso interposto pela parte autora, bem como a reforma da sentença por este Órgão ad quem, impõe-se o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, consoante disposição do artigo 85, § 11, do diploma processual vigente

17. Assim, tendo em vista as disposições contidas no artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, majora-se os honorários advocatícios fixados na origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

18. Recursos de Apelações
Conhecidos
para:

18.1.
Negar Provimento
ao R
ecurso interposto pela Operadora do Plano de Saúde.

18.2.
Dar Parcial Provimento
ao Recurso interposto pelo autor, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como majorar valor dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a sentença vergastada em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
nos autos da
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (PERMANÊNCIA DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO) COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,

tendo como apelantes
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
ROBSON DA SILVA CORREA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO
ao interposto pela Operadora do Plano de Saúde e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pela parte autora, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
0843255-17.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
ROBSON DA SILVA CORREA

APELADA/APELANTE:

UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
ROBSON DA SILVA CORRÊA
e
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

inconformadas com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (PERMANÊNCIA DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO) COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada contra si pelo primeira apelante, julgou procedente o pleito formulado na exordial.

Em sua inicial (ID 13972733), narrou o a
utor ser portador de HIV positivo, sendo admitido pela operadora do plano de saúde no dia 13/08/2019, com quadro de cefaleia, diarreia, vomito e febre, tendo recebido 2 (duas) bolsas de sangue (CH), e, que, apesar dos cuidados recebidos apresentou uma significativa piora de seu estado de saúde, salientou que a equipe médica que o atendeu solicitou sua internação, porém a empresa requerida, recursou a mantê-lo sob suas expensas, sem o pagamento das diárias, em razão deste se encontrar no período de carência.

Pleiteou, assim, pelo
deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao requerente, nos termos da Lei nº 1.060/50, concessão de tutela de urgência, uma vez que presentes seus requisitos, nos termos dos pedidos acima formulados nesta exordial, para que seja determinada que a Ré providencie a integral prestação de cuidados, Inicialmente com sua transferência para um Leito do Hospital da Unimed ou outro com a mesma qualidade, ou às expensas da requerida, assim como exames, tratamentos, procedimentos e intervenções médica, inclusive, de forma imediata a transferência para leito no próprio hospital da promovida ou em outras unidades hospitalares conveniadas, tudo às expensas da promovida, a fim de garantir a sua vida, evitando prejuízo na qualidade do tratamento médico dispensado ao paciente, tudo isso sob pena de aplicação de multa diária, nos termos do art. 461 e seus parágrafos, do CPC e, no mérito, a procedência dos pedido formulados na exordial, tornando definitiva a tutela de urgência requerida, bem assim, a condenação da requerida a reparar os danos morais e materiais porventura sofridos, bem como a ao pagamento das custas processuais e honorários de advogados, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a serem depositados no Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, em conta oportunamente informada.

Juntou a autora, documentos aos autos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID
13972735
, foi deferido o pedido de justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, VIII, do CDC, bem como a tutela de urgência pleiteada,
determinando que a requerida providenciasse a integral prestação de cuidados, inicialmente com sua transferência para um leito do Hospital da operadora ou outro com a mesma qualidade, assim como proceda aos exames, tratamentos, procedimentos e intervenções médica, inclusive, de forma imediata a transferência para leito no próprio hospital da promovida ou em outras unidades hospitalares conveniadas, a fim de garantir a vida e subsistência do suplicante, evitando qualquer prejuízo na qualidade do tratamento médico dispensado ao paciente.

Em contestação (ID
13972751
), arguiu a requerida que
no ato da contratação/inclusão do plano, a parte adversa tomou expressa ciência de que estaria sujeita a carência contratual para alguns procedimentos, logo, não há que se falar em violação das normas contratuais, do Código de Defesa do Consumidor, da Constituição Federal e, muito menos, da lei 9.656/98, razão pela qual a demanda deve ser julgada improcedente.

Por sua vez, a autora apresentou réplica à contestação (ID
13972756
), refutando a tese defendida pala parte requerida, reiterando os pedidos formulados na inicial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID
13972775
), que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para confirmar a tutela antecipada,
condenando a requerida pagar em favor do autor, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000, 00 (três mil reais).

Condenou, ainda a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser revertido em favor do fundo da Defensoria Pública.

Inconformado, o requerente
ROBSON DA SILVA CORRÊA

interpôs Recurso de Apelação (ID
13972779), aduzindo, em síntese, que a negativa do plano de saúde em fornecer a internação e tratamento pelos especialistas, gerou graves transtornos de ansiedade, angústia e medo para o apelante, acabando por abalar ainda mais seu frágil estado de saúde.

Assevera que a fixação do quantum indenizatório, o critério é subjetivo e meramente estimativo, tendo como norte, contudo, a razoabilidade e a proporcionalidade, bem assim as condições do ofensor e as do ofendido, além da natureza do direito violado, não podendo a indenização não pode ser tão exacerbada, a ensejar o enriquecimento ilícito da vítima; tampouco pode ser irrisória, a incentivar o desdém ante a inócua impunidade, devendo gerar no agente causador uma efetiva admoestação educativa, razão pela qual entende que o valor
dos danos morais deve ser majorado para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para reformada a sentença testilhada, seja majorado o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), requerendo
ainda a condenação da requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões (ID
13972788
), pugnou a operadora do plano de saúde, ora apelante pelo desprovimento do recurso de Apelação interposto pela parte requerente.

A requerida
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
também interpôs recurso de Apelação (ID
13972780
), alegando, em síntese que,
ao contrário do esposado na decisão ora recorrida, a negativa encontra guarida na legislação Pátria que dispõe acerca dos planos de saúde, Lei 9.656/98, salientando que, somente depois de cumprida a carência, o consumidor tem acesso a todos os procedimentos previstos em seu contrato e na legislação, o que não teria ocorrido no caso em questão.

Destaca que o procedimento (internação em leito hospitalar) que a parte adversa quer que seja custeado pela Unimed não se trata de procedimento de urgência ou emergência, devendo ser cumprido, portanto, o período de carência, que
in casu
, é de 180 (cento e oitenta dias), inexistindo assim, conduta ilícita por sua parte capaz de ensejar o dever de indenizar.

Prossegue afirmando que, ante a legalidade da negativa, a condenação aos ônus sucumbenciais, de custas processuais e honorários advocatícios, mostra-se totalmente antijurídica, devendo, portanto, ser revista e, alternativamente, seja fixado sobre o proveito econômico obtido.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e, em caso de manutenção da condenação, seja reformada a sentença no capítulo da fixação dos honorários de sucumbência,
em razão da não observância ao art. 85 §2º do CPC.

Em contrarrazões (ID
13972787
), impugnou a autora, ora apelada as alegações formuladas pela recorrente em apelação, afirmando que o prazo de carência é de 24 (vinte e quatro) horas para os casos de urgência e emergência, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
14083581
),
a Douta Procuradoria de Justiça apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pela operadora do plano de saúde, deixando de apresentar manifestação ao recurso de apelo da parte autora, na forma do art. 78 do CPC (ID
14868980
).

É o relatório.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

Considerando a dissociação entre as matérias aduzidas pelas partes, analiso os recursos separadamente, com preferência ao recurso interposto pela operadora do plano de saúde, uma vez que pugna pela reforma integral da sentença.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou do suposto desacerto da sentença a quo, que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para confirmar a tutela antecipada,
condenando a requerida a pagar em favor do autor, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000, 00 (três mil reais).

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
,
ao contrário do esposado na decisão ora recorrida, a negativa encontra guarida na legislação Pátria que dispõe acerca dos planos de saúde, Lei 9.656/98, salientando que, somente depois de cumprida a carência, o consumidor tem acesso a todos os procedimentos previstos em seu contrato e na legislação, o que não teria ocorrido no caso em questão, que ante a legalidade da negativa a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, se mostra totalmente antijurídica, devendo, portanto, ser revista e, alternativamente, seja fixado sobre o proveito econômico obtido.

Compulsando os autos, infere-se que o recorrido anexou aos fólios laudo médico e ficha de evolução médica, que atestam o estado de risco e de emergência em decorrência da gravidade do quadro clínico, bem assim a solicitação de internação do autor, ora recorrido (ID 13972734 - Pág.1-2).

No referido laudo médico Dra. Rosário do Socorro Mota da Silva, que atendeu o autor na Unimed Doca elencou as razões que justificam a internação de urgência do paciente, destacando:

“Paciente admitido nesta unidade no dia 13/08/2019 com quadro de Cefaleia, Diarreia, Vomito e Febre, AMP: Soropositivo. Paciente recebeu ontem durante o dia 2 (duas) bolsas de CH, e mesmo assim houve piora da hematimetria, sangramento na visível, hipotenso e pálido, solicito internação.”

No caso concreto, verifica-se que a operadora de saúde negou cobertura para a internação de paciente portador de HIV, sob o argumento de que não houve cumprimento, pelo segurado, do prazo de carência contratual que fixa 180 (cento e oitenta) dias para a autorização de internação e/ou procedimentos cirúrgicos na rede credenciada, isto porque, segundo a demandada, o beneficiário deu entrada no hospital dia 13/08/2019, porém

o contrato foi firmado em 15/04/2019, ou seja, o segurado contava com apenas 119 (cento e dezenove) dias de plano, o que justificaria a negativa proferida.

Com efeito, preceitua o art. 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos de seguros privados de assistência à saúde, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: "I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente".

Nesse sentido, imperioso destacar que o dispositivo supramencionado prepondera sobre os prazos de carência fixados no contrato entabulado pelos litigantes.

Destarte, a legislação referenciada cuida-se, em verdade, de norma de ordem pública, que se sobrepõe a qualquer disposição contratual, ou administrativa restritiva, que a ela se contraponha, assim sendo, uma vez constatado que o beneficiário demanda um atendimento de emergência, que se concretiza no risco imediato de vida ou de lesão irreparável ao paciente, torna-se irrelevante o fato de o usuário ter aderido ao plano de saúde há menos de 180 (cento e oitenta) dias.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça assenta que" a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação "(Súmula 597).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1.
A previsão contratual de prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como ocorreu no caso
. Assim, havendo recusa indevida de cobertura de tratamento, a condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe, pois agrava a situação física e psicológica do beneficiário . Súmula 83/STJ. ( AgInt no AREsp 1168502/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 15/03/2018) 2. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1484262/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).” (Negritou-se).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DE DOENÇA GRAVE. PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral.
No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizávei
s . 2. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp 1838679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020).” (Negritou-se).

Acerca do dano moral, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No caso em exame,
evidenciada a recusa indevida da cobertura médica, caracterizado revela o prejuízo moral, decorrente do abalo psicológico gerado por toda a situação experimentada pela autora que inegavelmente exasperou mero dissabor.

Outrossim, o dano extrapatrimonial no caso em comento configura-se na modalidade
in re ipsa
consoante entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
A jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência de
dano

moral

in

re

ipsa
nos casos em que houve a recusa indevida do plano de saúde de realização de procedimento cirúrgico necessário, porquanto há afronta à dignidade da pessoa humana
. Precedentes:
AgInt no REsp. 1.552.287/DF
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3.4.2017;
AgInt no REsp. 1.610.337/PR
, Rel. Ministro. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.3.2017;
AgInt no AREsp. 1.016.100/DF
, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 31.3.2017.”

(STJ -
AgInt no REsp 1385638/RS
, Rel. Min. Napoleão Maia Filho, julgado em 28.11.2017).
(Grifei).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. COBERTURA.
FORNECIMENTO DE STENT EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COBERTO PELO PLANO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CABIMENTO
. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC E HONORÁRIOS RECURSAIS DO ART. 85, §11º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
3. A orientação desta Corte

Superior é de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de

plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento

médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de

ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida agravar a

situação tanto física quanto psicologicamente do beneficiário
.
Caracterização de dano moral
in re ipsa
. 4. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para negar provimento ao recurso especial por ela manejado, reconhecendo o cabimento da indenização por dano moral. [...].

(STJ – AgInt no Resp 1552287/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 03/04/2017). (Grifei).

Destarte, havendo a conduta ilícita consubstanciada na recusa indevida do fornecimento do tratamento, bem como a lesão extrapatrimonial decorrente dessa conduta, emerge o nexo de causalidade entre o dano e a ação, constituindo assim a responsabilidade civil e, por conseguinte o dever de indenizar.

Por fim, insta esclarecer que em atenção ao princípio da sucumbência, recai a parte vencida na demanda suportar os ônus sucumbenciais quando esta não for beneficiaria da gratuidade de justiça, razão pela qual, é incabível a alegação da operadora de plano de saúde, ora apelante, de que a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deva ser afastada.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a irregularidade da negativa de cobertura, a necessidade de majoração do valor da indenização a título de danos morais, bem como do valor dos honorários advocatícios.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que

o critério de fixação de danos morais é subjetivo e meramente estimativo, tendo como norte, contudo, a razoabilidade e a proporcionalidade, bem assim as condições do ofensor e as do ofendido, além da natureza do direito violado, não podendo a indenização ser exacerbada, a ensejar o enriquecimento ilícito da vítima; tampouco ser irrisória, a incentivar o desdém ante a inócua impunidade, devendo gerar no agente causador uma efetiva admoestação educativa, razão pela qual entende que o valor dos danos morais deve ser majorado para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Acerca da justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, como se sabe é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(
MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, i
nexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se diminuto encontrando-se em dissonância com patamares perfilado pela jurisprudência pátria em casos similares.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo reparos a sentença ora vergastada neste capítulo.

Acerca da matéria colaciona-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM COVID SARS-COV-2. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO
. NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE CUMPRIMENTO, PELO SEGURADO, DOS PRAZOS DE CARÊNCIA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA
. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DO ATENDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ ASSENTANDO A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ CARÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA SE ULTRAPASSADO O PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS CONTADO DA DATA DA CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL VERIFICADO. QUANTUM MANTID
O. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. No caso concreto, verifica-se que a operadora de saúde negou cobertura para a terapêutica indicada a Apelada, sob o argumento de que não houve cumprimento, pela segurada, do prazo de carência contratual que fixa 180 (cento e oitenta) dias para a autorização de internação e/ou procedimentos cirúrgicos na rede credenciada. Isso porque, segundo a demandada, quando do protocolo do pedido de internação pelo paciente, em 04.04.2021, restavam pendentes o cumprimento de 67 (sessenta e sete) dias de carência, o que justificaria a negativa proferida. A propósito, conforme preceitua o art. 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos de seguros privados de assistência à saúde, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: "I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Nesse sentido, o dispositivo retrocitado prepondera sobre os prazos de carência fixados no contratado entabulado pelos litigantes. Destarte, a legislação referenciada cuida-se, em verdade, de norma de ordem pública, que se sobrepõe a qualquer disposição contratual, ou administrativa restritiva, que a ela se contraponha. Justamente por isso, uma vez constatado que o beneficiário demanda um atendimento de emergência, que se concretiza no risco imediato de vida ou de lesão irreparável ao paciente, torna-se irrelevante o fato de o usuário ter aderido ao plano de saúde há menos de 180 (cento e oitenta) dias. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça assenta que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597). Entendimento ratificado pelo TJCE. 2. Compulsando os autos, infere-se que o recorrido anexou aos fólios relatórios médicos e exames de constatação de COVID SARs-CoV-2, CID 10:B972, (fls. 31 e 32), prontuários médicos, laudos que atestam o estado de risco e de emergência, além de documento que comprova a recusa da operadora em custear a internação de emergência, sob justificativa de não ter cumprido o prazo de carência. 3.
Concernente ao dano moral, advindo em reparação à infundada negativa de cobertura pelo plano de saúde para tratamento do beneficiário, a jurisprudência da Corte Superior também define que a recusa indevida/injustificada, pela operadora, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Assim, no que diz respeito à negativa para o fornecimento do procedimento cirúrgico de emergência, indicado por profissional competente, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em incontáveis precedentes, considera razoável e proporcional a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrada em referência aos danos morais derivados da recusa injustificada do plano de saúde para o tratamento prescrito
. (Apelação Cível - 0242750-90.2020.8.06.0001, Rel. Desembargador (a) HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, 1ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 15/09/2021, data de registro: 16/09/2021; Apelação Cível - 0052789-14.2012.8.06.0001, Rel. Desembargador (a) FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, 1ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 26/05/2021, data de registro: 26/05/2021). Manutenção do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, considerado apto a combater o ato ilícito. 4. Recurso do Hapvida Assistência Médica Ltda conhecido e improvido. Majoração das custas e honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11º do NCPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0222666-34.2021.8.06.0001, acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, parte integrante desta decisão. Fortaleza, 27 de julho de 2022. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Relator

(TJ-CE - AC: 02226663420218060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022).” (Negritou-se).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
RECUSA INDEVIDA/INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECUSA DE TRATAMENTO. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA N. 7.
VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.
4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1556169 SP 2019/0235395-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)”. (Negritou-se).

Em arremate, considerando a interposição do recurso interposto pela parte autora, bem como a reforma da sentença por este Órgão ad quem, impõe-se o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, consoante disposição do artigo 85, § 11, do diploma processual vigente,
in ve
rbis:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os seguintes requisitos cumulativos para o arbitramento da referida verba honorária, presentes no caso em exame:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...] É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba [...] (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19/12/2018).

Assim, tendo em vista as disposições contidas no artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, majora-se os honorários advocatícios fixados na origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos Recursos
para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela Operadora do Plano de Saúde e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pela
parte autora, apenas para majorar

o valor da indenização a título de danos morais de R$ 3.00,00 (três mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como a majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), sobre o valor da nos termos da fundamentação e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela operadora do plano de saúde,
mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 17/08/2023